Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700801-53.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDRELLI SANTOS DO CARMO EMBARGANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA EMBARGADO: ANDRELLI SANTOS DO CARMO D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Única Brasília Automóveis LTDA (ID 42960014), Andrielli Santos do Carmo (ID 42969653) e Ford Motor Company Brasil LTDA (ID 43114725). As contrarrazões foram apresentadas aos IDs 43332203, 43572590, 43621510. Manifestação acerca de preliminar suscitada ao ID 44182130. As partes embargantes noticiam que alcançaram a composição extrajudicial e postulam a homologação do acordo (ID 44935667). Nesse caso, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto dos embargos de declaração, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração interpostos. Retire-se de pauta. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator